Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-07.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001680-07.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GLAUCILENE LEITE RODRIGUES - CPF: 018.722.241-05 (RECORRIDO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001680-07.2020.8.11.0006

Origem:

Juizado especial cível de Cáceres

Recorrente(s):

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Recorrido(s):

GLAUCILENE LEITE RODRIGUES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SEGURADO FALECEU EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de demanda de cobrança em que pretende a parte recorrida, na qualidade de beneficiária, o recebimento de indenização pela cobertura de morte prevista no seguro DPVAT, em decorrência do falecimento do seu companheiro em 06/10/2018, por acidente automobilístico.

A Recorrente se insurge em face da sentença de procedência, pugnando pela reforma da sentença, alegando que a recorrida não comprovou a união estável ou casamento civil com o de cujus.

A parte autora em suas contrarrazões fundamentou que a prova documental acostada aos autos é suficiente para comprovar a união estável, especialmente, a Escritura Pública declaratória (ID n°93201467), na qual foram testemunhas as duas irmãs do falecido e ainda a certidão de óbito (ID n° 93201470) onde a recorrida foi declarante, as quais comprovam a veracidade da informação constante na inicial.

Pode-se observar no Boletim de Ocorrência (ID n° 93201471) que a polícia narrou que o de cujus, sr. Alex, foi encaminhado para atendimento médico no veículo de sua esposa.

Assim, entendo que a recorrida comprovou os fatos constitutivos do seu direito, com a possibilidade de pagamento que lhe cabe e a recorrente apenas discorda da sentença, sem comprovar fato extintivo ou modificativo do direito da recorrida.

Portanto, o pagamento do valor correspondente a 50% do Seguro Obrigatório (morte), no valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta Reais) é devido, conforme previsão legal do art. 3º, I da Lei n° 6.194/74.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da lei nº 9.099/95: “art. 46. o julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021